Tribunal: STF
Processo: RE 1447347
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-12
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, proferido nestes termos:



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença de procedência do pedido com a sua condenação a revisar o benefício do autor, segundo o regime jurídico de cálculo anterior à vigência da EC 103/2019 (15.1). 



    Sustenta a constitucionalidade do artigo 26, § 2º, inciso III, da EC 103/2019. Afirma que o fato gerador - incapacidade permanente - ocorreu após a vigência da EC 103/2019, razão pela qual a RMI do benefício deve ser calculada com base no artigo 26, § 2º, III, da referida EC (21.1). 



    Com contrarrazões (24.1), os autos vieram conclusos para julgamento. 



    Fundamentação



      O autor recebeu benefício por incapacidade temporária de 07/10/2015 a 07/12/2021 (NB 612.090.518-2) e, a partir de 08/12/2021, ele foi transformado em aposentadoria por incapacidade permanente (NB 637.579.326-6). No que se refere ao valor da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente, é fato que a TRU da 4ª Região já declarou a inconstitucionalidade do art. 26, III, §2º da EC 103/2019 (...)



    Dessa forma, o recurso não merece provimento, pois está correta a decisão do juízo de origem que condenou o INSS a fixar a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença que lhe deu origem. 



    Dispositivo 



    Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, sendo certo que a fundamentação acima exposta não viola quaisquer dispositivos da Constituição da República e da legislação federal levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa. 



    Condeno o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o teor do verbete n.º 111 da súmula da jurisprudência do STJ, ou, na ausência daquele valor, sobre o valor atualizada da causa (IPCA-E).



      Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 2-3, e-doc. 68).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do art. 194 da Constituição da República e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assevera que “o acórdão recorrido, prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, que estabeleceu nova fórmula de cálculo da renda da aposentadoria por incapacidade permanente” (fl. 2, e-doc. 75).



    Argumenta que “a ADI 6.279/DF tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida nos presentes autos, qual seja, a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 3, e-doc. 75).



    Salienta que “a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da referida ADI 6.279/DF, vem sendo adotada como regra pelo STF em casos análogos, em observância ao princípio da economia processual” (fl. 3, e-doc. 75).



    Ressalta “que as novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade” (fl. 27, e-doc. 75).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, §2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação dos poderes), com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 27, e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator manteve sentença “que condenou o INSS a fixar a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença que lhe deu origem” (fl. 3, e-doc. 68).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, que tem como objeto, entre outros dispositivos, a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Pretende-se, naquela ação direta, “suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, que aplicou julgado da Turma Regional de Uniformização da Justiça Federal da Quarta Região, para reconhecer “a inconstitucionalidade do art. 26, III, §2º da EC 103/2019” (fl. 2, e-doc. 68).



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.410.444/SC, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.443.099/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023; e RE n. 1.412.276/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022. 



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, após o que exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora